Tribunal: TJDFT
Processo: 0701291-17.2026.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
Ementa. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. MANUTENÇÃO DE ELEVADOR EM UNIDADE HOSPITALAR. TUTELA DE URGÊNCIA. REVOGAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. CONTRATO DE CONSERVAÇÃO QUE NÃO ABRANGE FORNECIMENTO DE PEÇAS. NECESSIDADE DE ORÇAMENTO SUPLEMENTAR. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. O agravo de instrumento interposto pela parte autora visa à reforma da decisão que, em ação de obrigação de fazer, indeferiu o pedido de tutela em que se pretendia compelir a parte agravada a realizar o reparo integral de elevador de unidade hospitalar (ou autorizar a contratação de terceiros) e declarar a nulidade de cláusula contratual.
2. Fatos relevantes. (i) na origem, a demanda refere-se à ação de obrigação de fazer ajuizada pela parte agravante para determinar à parte agravada que realize o imediato e integral reparo do único elevador que guarnece a unidade hospitalar e autorize a contratação de terceiro em caso de descumprimento, além de declarar a nulidade de cláusula contratual; (ii) inicialmente, o e. Juízo de origem teria deferido a liminar para determinar que a parte ré procedesse, no prazo de 48h, ao reparo integral do elevador do hospital; (iii) posteriormente, a liminar teria sido revogada, tendo em vista a alegação de que tal reparo dependeria da troca de peça que deveria ser encomendada pela parte autora, o que levou à interposição do presente agravo de instrumento; (iv) esta e. Relatoria teria, primariamente, deferido o pedido liminar para restabelecer os efeitos da tutela de urgência anteriormente concedida pelo e. Juízo a quo e concedido o prazo de 10 dias para que a parte ré/agravada realizasse os reparos necessários do elevador objeto do contrato de conservação; (v) após exame mais acurado da questão controvertida, foi revogada essa decisão liminar.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência a fim de impor à parte agravada a obrigação de realizar, de imediato, o reparo integral do elevador.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O contrato firmado entre as partes tem por objeto exclusivo a prestação de serviços de conservação preventiva e corretiva, e não abrange o fornecimento de peças necessárias à manutenção do equipamento.
5. A substituição de peças depende de contratação adicional, mediante orçamento suplementar, cuja responsabilidade financeira recai inicialmente sobre a parte contratante (ora agravante).
6. A ausência de comprovação de pagamento referente à aquisição das peças indispensáveis ao reparo inviabiliza a exigibilidade imediata da obrigação imputada à agravada.
7. O prazo contratual de até 48 (quarenta e oito) horas para manutenção corretiva não contempla a solução definitiva quando existe a necessidade de reposição de peças ou serviços adicionais.
8. Consta a indicação de alternativas técnicas viáveis para o reparo, inclusive com fornecedores nacionais, condicionadas à prévia assunção dos custos pela parte agravante.
9. Inexiste plausibilidade do direito invocado, pois a obrigação imposta na liminar extrapola os limites contratuais estabelecidos entre as partes.
10. A concessão de tutela de urgência exige a presença cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC, requisitos não demonstrados no caso concreto.
11. Não configurada a litigância de má-fé.
IV. DISPOSITIVO
12. Agravo de instrumento desprovido.
_______________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300, 932, III e 1.019, I.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão 1762851, Rel. Des. João Egmont, Segunda Turma Cível, DJe 05/10/2023.